Tribunal: TJSP
Processo: 2250439-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Autor diagnosticado com "astrocitoma difuso grau II,
CID: C71 IDH1 SELVAGEM". Negativa de cobertura ao medicamento Temodal. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, para que a ré forneça ao autor o medicamento, conforme prescrição médica, no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de 10.000,00, até o limite de R$100.000,00.

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Autor diagnosticado com "astrocitoma difuso grau II,
CID: C71 IDH1 SELVAGEM". Negativa de cobertura ao medicamento Temodal. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, para que a ré forneça ao autor o medicamento, conforme prescrição médica, no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de 10.000,00, até o limite de R$100.000,00. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito evidenciada, pois, a princípio, é abusiva a negativa de cobertura a tratamento expressamente indicado pelo médico. Súmulas 95 e 102 do TJSP. Perigo de dano à saúde do autor. Multa. Valor da multa excessivo e desproporcional. Redução para R$1.000,00 por dia, até o limite de R$50.000,00. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250439-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é agravado SERGIO WALLACE GRAF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250439-02.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2250439-02.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Agravado: Sergio Wallace Graf
Comarca: São Paulo - 29a Vara Cível
Processo de Origem: 1090233-22.2020.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Valeria Longobardi
VOTO no 14767
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
Autor diagnosticado com “astrocitoma difuso grau II,
CID: C71 IDH1 SELVAGEM”. Negativa de cobertura ao
medicamento Temodal. Deferimento do pedido de tutela
provisória de urgência, para que a ré forneça ao autor o
medicamento, conforme prescrição médica, no prazo de 3 dias,
sob pena de multa diária de 10.000,00, até o limite de
R$100.000,00. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
Probabilidade do direito evidenciada, pois, a princípio, é abusiva a
negativa de cobertura a tratamento expressamente indicado pelo
médico. Súmulas 95 e 102 do TJSP. Perigo de dano à saúde do
autor. Multa. Valor da multa excessivo e desproporcional.
Redução para R$1.000,00 por dia, até o limite de R$50.000,00.
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 74/77 dos
autos de origem que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de
urgência, para que a ré forneça ao autor o medicamento Temodal, conforme
prescrição médica, no prazo de 3 dias, sob pena de multa de 10.000,00, por dia
de descumprimento, até o limite de R$100.000,00.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese: 1)
não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de
urgência; 2) a negativa é lícita, diante do quadro clínico do agravado, eis que a
utilização do medicamento solicitado não encontra previsão contratual e pode
colocar em risco a sua vida; 3) o valor da multa aplicada é excessivo, muito
superior ao valor da obrigação principal, motivo pelo qual deve ser afastada ou
reduzida. Pede a concessão do efeito suspensivo.
Recebido o recurso sem efeito suspensivo (fls. 150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250439-02.2020.8.26.0000 - 3
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da recorrente (fls. 153/168).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Depreende-se dos autos que o agravado é beneficiário
de plano de saúde operado pela agravante (fls. 20/38) e foi diagnosticado com
“astrocitoma difuso grau II, CID: C71 IDH1 SELVAGEM”, sendo-lhe indicado
tratamento com Temodal (fls. 169).
A
agravante,
no
entanto,
negou cobertura ao
medicamento, alegando tratar-se de tratamento não recomendado para o estágio
da doença do autor (fls. 146).
O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido,
para que a medicação seja fornecida, no prazo de 3 dias, sob pena de multa
diária de R$10.000,00, até o limite de R$100.000,00, contra o que se insurge a
recorrente.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
são requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência a existência
de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
Em que pesem os argumentos da agravante, estão
presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência.
Presente
a
probabilidade
do
direito
do
autor,
porquanto, a princípio, é abusiva a negativa de tratamento expressamente
indicado pelo médico que o acompanha, conforme entendimento firmado por esta
Corte através das Súmulas no 95 e 102:
“Súmula 95: Havendo expressa indicação médica, não
prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de
medicamentos associados a tratamento quimioterápico”.
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento
da sua natureza experimental ou por não estar no rol de procedimentos da
ANS”.
Há, ademais, perigo de dano, diante do quadro grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250439-02.2020.8.26.0000 - 4
de saúde por conta da doença que acomete o autor (fls. 169).
A recusa da agravante se afigura, a princípio, abusiva
e ilegal, considerando que o tratamento foi recomendado por médico e é
vinculado a doença coberta pelo contrato. Além disso, entremostra-se que a
postura da recorrente está em afronta a preceito contido no Código de Defesa do
Consumidor, artigo 51, inciso IV, já que restringe direitos e obrigações
fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto
e o próprio equilíbrio contratual (idem, artigo 51, § 1o, inciso II).
Nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO -
NEGATIVA
DE
COBERTURA
PELO
PLANO
DE
SAÚDE.
INADMISSIBILIDADE- Presença dos requisitos do art. 300, caput, do CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO. Inadmissível negativa de cobertura a paciente
diagnosticado com Mieloma Múltiplo, câncer raro de sangue, ao qual foi
prescrito tratamento com medicamentos Lenalidomida (Revlimid) e Ixazomib
(Ninlaro), com urgência” (AI 2143802-61.2019.8.26.0000 - Classe/Assunto:
Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos - Relator(a): Maria
do Carmo Honorio - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 3a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 27/08/2019 - Data de publicação:
27/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TUTELA ANTECIPADA. Agravada que é portadora de Mieloma Múltiplo (CID
10 C 90.0). Negativa de cobertura do medicamento LENALIDOMIDA
(REVLIMID 10mg). Inadmissibilidade. Existência de prescrição médica
expressa. Controle e combate à doença que dependem de tratamento
imediato. Medicamento registrado na ANVISA. RECURSO IMPROVIDO”
(2139756-29.2019.8.26.0000 - Classe/Assunto: Agravo de Instrumento /
Fornecimento de medicamentos - Relator(a): Rosangela Telles - Comarca:
São Paulo - Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 28/05/2012 - Data de publicação: 31/07/2019)
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da
obrigação da agravante de arcar com os custos referentes ao medicamento em
questão está, porém, reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do
julgamento do processo disporá de todos os elementos de convicção necessários
para avaliar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita
ao cabimento da tutela de urgência, à luz dos requisitos legais, que se
entremostram presentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250439-02.2020.8.26.0000 - 5
Quanto à multa, trata-se de medida coercitiva
perfeitamente aplicável à espécie, com o fim de impelir a agravante ao
cumprimento da decisão.
No entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da
parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no seu pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica.
A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir
ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo juiz” (in Código de Processo Civil Comentado e leis
extravagantes, 11a Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010,
p.702).
No entanto, o valor da multa, fixada em R$10.000,00
por dia, até o limite de R$100.000,00, se revela excessivo e desproporcional,
motivo pelo qual é o caso de redução para R$1.000,00 por dia, até o limite de
R$50.000,00.
Assim, a r. decisão deve ser reformada, para fixar a
multa diária no valor de R$1.000,00, até o limite de R$50.000,00.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora